Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Cível, processo civil e consumidor. Recurso inominado. Comercialização de veículo com restrição. Impossibilidade de transferência da titularidade do bem. Ajuizamento de ação judicial. Dano moral razoabilidade e proporcionalidade observados. Recurso de VB Auto Financiamento Eireli não conhecido. Recurso de Carlos Henrique Ferreira da Costa desprovido
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Carlos Henrique Ferreira da Costa e VB Auto Financiamento EIRELI com o objetivo de reformar a sentença que determinou a anulação do contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) e a restituir ao autor a quantia de R$ 23.600,00 diante da impossibilidade de transferência do veículo comercializado, em razão da existência de restrição sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da quantia arbitrada a título de dano moral (R$ 2.000,00).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente Carlos Henrique Ferreira da Costa.
4. Recurso da parte requerida. A recorrente VB Auto Financiamento EIRELI foi intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, em razão do indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID 65773099), permaneceu inerte (ID 65998586). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE VB Auto Financiamento EIRELI NÃO CONHECIDO.
5. Recurso da parte autora Carlos Henrique Ferreira Costa. Em suas razões, o autor recorrente pugna pela majoração da quantia arbitrada a título da danos morais para o valor de R$ 10.000,00, por a considerar insuficiente. Formula, ainda, pedido cautelar para que seja determinada a devolução do veículo apenas após o efetivo pagamento pela ré do valor devido.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. Quanto ao arbitramento do valor da indenização do dano, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
8. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) mostra-se justo e adequado às circunstâncias do caso, a amparar sua manutenção, para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar dos danos sofridos.
9. Por fim, nada a prover quanto ao pedido cautelar de manutenção da posse do veículo pelo autor, até a satisfação do débito pela ré, porquanto tal pleito se insere na competência do juízo de primeiro grau e deve ser arguido em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de VB AUTO FINANCIAMENTO EIRELI não conhecido.
11. Recurso de CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA desprovido.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente VB AUTO FINANCIAMENTO EIRELI ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem custas e honorários pelo autor/recorrente CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA à ausência de contrarrazões.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 54
Jurisprudência relevante citada: n/a.